Tribunal: STJ
Processo: 0813419-75.2022.8.12.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3100775 - MS(2025/0438871-9)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: TEA MARKET COMERCIO DE CHAS LTDA
ADVOGADO
: MAURÍCIO PEREIRA CABRAL - SC038505
AGRAVADO
: ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PROCURADORA
: LUISA GARCIA STEHLING - MS029305
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. ICMS. FATO
GERADOR. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO.
ÓBICES À ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. RECURSO
ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de Ação Anulatória com Tutela de
Urgência. Na sentença, julgou-se o pedido procedente. No Tribunal
,
a quo
a sentença foi parcialmente reformada. O valor da causa foi fixado em
R$ 8.774,31 (oito mil, setecentos e setenta e quatro reais e trinta e um
centavos).
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os
autos ao Superior Tribunal de Justiça. Não se deve conhecer do recurso
especial.
III - Não há que se falar na existência dos vícios do art. 489
quando a Corte de origem se manifesta, fundametadamente, sobre a
matéria, ainda que não indique os dispositivos legais suscitados pela parte
interessada. Também não viola o
do
o julgado que
art. 1.022
CPC/2015
apresenta fundamentos suficientes para o julgamento do litígio, ainda que
contrários ao interesse da parte. Portanto, descaracterizadas as alegações de
violação.
IV - O Tribunal
, para decidir a controvérsia, interpretou
a quo
legislação local,
, a Lei Estadual n.
o que implica a
in casu
1.810/97,
inviabilidade do recurso especial, aplicando-se, por analogia, o teor do
Enunciado n. 280 da Súmula do STF, que assim dispõe: "Por ofensa a
direito local não cabe recurso extraordinário".Nesse sentido: AgInt no
Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA
REsp 1690029/SP,
TURMA, julgado em
DJe
e AgInt no
08/09/2020,
16/09/2020
Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
AREsp 1304409/DF,
SEGUNDA TURMA, julgado em
DJe
31/08/2020,
04/09/2020.
Documento eletrônico VDA56107901 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/04/2026 10:44:17
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 4f1c7ed0-93f1-46b5-8744-7ec332326885

V - Verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a matéria em
conformidade com a jurisprudência desta Corte. Incide, portanto, o disposto
no enunciado n. 83 da Súmula do STJ, segundo o qual: "Não se conhece do
recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se
firmou no mesmo sentido da decisão recorrida".
VI - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial
não conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
16/04/2026 22/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA56107901 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/04/2026 10:44:17
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 4f1c7ed0-93f1-46b5-8744-7ec332326885

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3100775 - MS(2025/0438871-9)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: TEA MARKET COMERCIO DE CHAS LTDA
ADVOGADO
: MAURÍCIO PEREIRA CABRAL - SC038505
AGRAVADO
: ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PROCURADORA
: LUISA GARCIA STEHLING - MS029305
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. ICMS. FATO
GERADOR. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO.
ÓBICES À ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. RECURSO
ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de Ação Anulatória com Tutela de
Urgência. Na sentença, julgou-se o pedido procedente. No Tribunal
,
a quo
a sentença foi parcialmente reformada. O valor da causa foi fixado em
R$ 8.774,31 (oito mil, setecentos e setenta e quatro reais e trinta e um
centavos).
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os
autos ao Superior Tribunal de Justiça. Não se deve conhecer do recurso
especial.
III - Não há que se falar na existência dos vícios do art. 489
quando a Corte de origem se manifesta, fundametadamente, sobre a
matéria, ainda que não indique os dispositivos legais suscitados pela parte
interessada. Também não viola o
do
o julgado que
art. 1.022
CPC/2015
apresenta fundamentos suficientes para o julgamento do litígio, ainda que
contrários ao interesse da parte. Portanto, descaracterizadas as alegações de
violação.
IV - O Tribunal
, para decidir a controvérsia, interpretou
a quo
legislação local,
, a Lei Estadual n.
o que implica a
in casu
1.810/97,
inviabilidade do recurso especial, aplicando-se, por analogia, o teor do
Enunciado n. 280 da Súmula do STF, que assim dispõe: "Por ofensa a
direito local não cabe recurso extraordinário".Nesse sentido: AgInt no
Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA
REsp 1690029/SP,
TURMA, julgado em
DJe
e AgInt no
08/09/2020,
16/09/2020
Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
AREsp 1304409/DF,
SEGUNDA TURMA, julgado em
DJe
31/08/2020,
04/09/2020.
Documento eletrônico VDA55320322 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:08:15
Código de Controle do Documento: 337ecd98-83f4-4e5f-a2bc-ad5be80243f6

V - Verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a matéria em
conformidade com a jurisprudência desta Corte. Incide, portanto, o disposto
no enunciado n. 83 da Súmula do STJ, segundo o qual: "Não se conhece do
recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se
firmou no mesmo sentido da decisão recorrida".
VI - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial
não conhecido.

RELATÓRIO
O recurso especial foi interposto no TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE MATO GROSSO DO SUL contra acórdão com o seguinte resumo de ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÀO ANULATÓRIA COM TUTELA DE
URGÊNCIA
-
TRÂNSITO
DE
MERCADORIA
DESACOMPANHADA
DE
DOCUMENTOS FISCAIS OU ACOMPANHADOS DE DOCUMENTAÇÃO INIDÔNEA
- FATO GERADOR DO ICMS - CARACTERIZADO -
O, INC. I. E § 2°, INC. III.
ART. 5
DA LEI ESTADUAL No
- ARBITRAMENTO CONFORME OS ARTS. 20,
1.810/1997
INC. V, ALÍNEA "C", 29 E 30, DA LEI ESTADUAL No
- ILEGALIDADE
1.810/1997
NÀO VERIFICADA - INFRAÇÃO TRIBUTÁRIA C ARACTERIZADA - MULTA
DEVIDA - VALOR DA MULTA QUE EXTRAPOLA O VALOR DO PRÓPRIO
TRIBUTO - CARÁTER CONFISCATÓRIO - LIMITAÇÃO DEVIDA - ÔNUS DA
SUCUMBÊNCIA - RECÍPROCA - ALTERADO - RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO.
O acórdão recorrido examinou ação anulatória envolvendo exigência de ICMS
e multa em razão de trânsito de mercadorias acompanhado de documentação fiscal
inidônea. A 5a Câmara Cível, por unanimidade, deu parcial provimento à apelação do
ente público, reformando em parte a sentença para reconhecer a validade do Termo de
Verificação Fiscal, manter a exigência do imposto e das infrações, mas limitar a multa
punitiva ao patamar de 100% do tributo, distribuindo as custas proporcionalmente em
razão da sucumbência recíproca (fls. 300, 316). No voto, o relator assentou que:
a) O fato gerador do ICMS se caracterizou pelo trânsito ou entrada de mercadoria
desacompanhada de documentos fiscais ou acompanhada de documentação inidônea, com
base no
o, I, e § 2o, III, da Lei Estadual no
(Código Tributário Estadual) (fls.
art. 5
1.810/1997
299, 309). A controvérsia não tratou do “simples deslocamento” entre estabelecimentos do
mesmo contribuinte, razão pela qual não incidem a Súmula 166 do STJ, o Tema 259 do STJ
ou o Tema 1.099 do STF (fls. 299, 309).
Documento eletrônico VDA55320322 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:08:15
Código de Controle do Documento: 337ecd98-83f4-4e5f-a2bc-ad5be80243f6

b) O arbitramento da base de cálculo do imposto observou os arts. 20, V, “c”, 29 e 30,
da Lei Estadual no
por referência a preços correntes no varejo da praça —
1.810/1997,
tomada de valores do site oficial da marca — não demonstrando a parte que tais preços
divergissem do preço médio da filial na localidade (fls. 299, 303-307, 309-310).
c) Reconheceu-se a ocorrência de infração tributária relacionada a documentos
fiscais, à luz dos arts. 45, II; 46, I, “b”; 61; 62; 84; 90, I; 93, II; 117, III, “a”, e § 13, todos
da Lei Estadual no
e do
-A, § 1o, V, do Subanexo XII do Anexo XV ao
1.810/1997,
art. 18
Decreto Estadual no
(
) — confirmação da operação pelo destinatário
9.203/1998 RICMS/MS
da NF-e (fls. 305-309).
d) Em virtude de peculiaridades do caso, a multa calculada segundo o
III,
art. 117,
“a”, e § 13, da Lei Estadual no
superou o tributo devido, impondo a limitação ao
1.810/1997
patamar de 100% do valor do imposto, em respeito ao princípio do não confisco, conforme
precedentes do Supremo Tribunal Federal (fls. 310-312).
e) Fixou-se sucumbência recíproca (art. 86 do Código de Processo Civil – CPC/2015)
, com rateio de custas 50% para cada litigante, e afastaram-se honorários recursais, em
observância ao Tema 1.059 do STJ, segundo o qual não se aplica o
§ 11, do
art. 85,
nos casos de provimento total ou parcial (fls. 314-316).
CPC/2015
Nos Embargos de Declaração, a 5a Câmara Cível reconheceu omissão quanto
à explicitação dos honorários sucumbenciais e, por unanimidade, acolheu parcialmente
os embargos, com efeitos infringentes (fls. 340). O colegiado:
a) Integra o acórdão para fixar honorários recíprocos, nos termos do
§ 2o, do
art. 85,
estipulando: honorários de 10% sobre o valor atualizado da causa em favor do
CPC/2015,
advogado do apelante; e honorários de 10% sobre o valor atualizado da causa em favor do
advogado do apelado, mantido o rateio das custas (50% para cada) e aplicando, se for o
caso, o
§ 3o, do
(fls. 342-343).
art. 98,
CPC/2015
b) Fundamentou a técnica integrativa dos embargos nos arts. 1.008 e 1.026 do
e explicitou os vícios passíveis de correção pelo
do
(fls.
CPC/2015
art. 1.022
CPC/2015
342).
c) Citou doutrina de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery sobre
obscuridade, contradição e omissão (fls. 342-343).
A parte recorrente interpôs Recurso Especial, com fundamento no
III,
art. 105,
“a”, da Constituição Federal, alegando negativa de prestação jurisdicional e violação à
legislação federal (fls. 349-373). Nas razões:
a) Preliminar de ofensa aos arts. 489, § 1o, I e IV, e 1.022, II e III, parágrafo único, II,
do Código de Processo Civil (
: omissão do acórdão quanto ao exame da Nota
CPC/2015)
Fiscal 5851, a qual, somada à Nota Fiscal 5831, demonstraria a idoneidade do transporte das
mercadorias; e omissão quanto ao enfrentamento da legislação federal sobre arbitramento da
base de cálculo do ICMS (fls. 360-367). Invocou conversão do julgamento em diligência
(art. 932, I, do
, para exame adequado das mercadorias e “nova valoração” dos
CPC/2015)
fatos já delineados no acórdão (fls. 364).
Documento eletrônico VDA55320322 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:08:15
Código de Controle do Documento: 337ecd98-83f4-4e5f-a2bc-ad5be80243f6

b) Mérito: violação à legislação federal, especialmente aos arts. 8o, II, “a”, “b” e “c”,
§§ 4o e 6o, e 18 da Lei Complementar
(LC
), e ao
do Código
87/1996
87/1996
art. 148
Tributário Nacional (CTN), no tocante ao rito legal do arbitramento (margem de valor
agregado estabelecida com base em preços usualmente praticados na praça, média
ponderada, levantamento por amostragem; ou preço a consumidor final, nos termos da LC
), ônus que recai sobre a autoridade lançadora e não sobre o contribuinte (fls. 365-
87/1996
371). Requereu a desconstituição do auto de infração por vício de legalidade no
arbitramento conduzido fora dos ditames federais (fls. 371-372).
c) Prequestionamento: demonstrado por embargos declaratórios opostos, com
provocação expressa dos pontos omitidos (fls. 356-359).
d) Tempestividade: interrupção do prazo por embargos declaratórios, conforme
do
e precedentes do STJ (fls. 354-356).
art. 1.026
CPC/2015
e) Pedidos: admissão e remessa ao STJ; acolhimento da preliminar de negativa de
prestação jurisdicional com retorno à origem; alternativamente, reconhecimento da violação
à legislação federal (LC
e CTN) e anulação do lançamento; inversão da
87/1996
sucumbência e majoração dos honorários (fls. 372-373).
Na decisão de admissibilidade do Recurso Especial, a Vice-Presidência do
Tribunal de Justiça inadmitiu o recurso, por entender:
a) Ausência de violação aos arts. 489 e 1.022 do
acórdãos devidamente
CPC/2015:
fundamentados, com enfrentamento das questões relevantes, aplicando a Súmula 83 do STJ
(fls. 417).
b) Óbice da
por analogia: exame da alegada violação à legislação
Súmula 280/STF,
federal demandaria interpretação de lei local (Lei Estadual no
) e de questões
1.810/1997
fáticas (fls. 418-419).
c) Conclusão: inadmissibilidade nos termos do
V, do
(fls. 419).
art. 1.030,
CPC/2015
Contra a inadmissão, foi interposto Agravo em Recurso Especial, em que a
parte agravante impugnou os óbices opostos (fls. 425-439). Nas razões ao Superior
Tribunal de Justiça, alegou:
a) Omissão persistente (arts. 489, § 1o, I e IV, e 1.022, II e III, parágrafo único, II, do
: ausência de enfrentamento da Nota Fiscal 5851 e da legislação federal de
CPC/2015)
arbitramento (LC
o, §§ 4o e 6o;
CTN,
. Por conseguinte,
87/1996, art. 8
art. 18;
art. 148)
necessidade de devolução para novo julgamento dos embargos, nos termos da
jurisprudência (fls. 429-433).
b) Inaplicabilidade da
incorreta utilização da técnica de
Súmula 83/STJ:
fundamentação por referência (per relationem) sem enfrentamento das novas questões
relevantes, em dissonância com o Tema 1306 do STJ, fixado sob repetitivos pela Corte
Especial (fls. 431-433).
c) Inaplicabilidade da
controvérsia restrita à interpretação de
Súmula 280/STF:
normas federais (CTN e LC
), com normatividade suficiente, dispensando análise
87/1996
de legislação local (fls. 434-436).
Documento eletrônico VDA55320322 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:08:15
Código de Controle do Documento: 337ecd98-83f4-4e5f-a2bc-ad5be80243f6

d) Inaplicabilidade da
caso de mera valoração jurídica dos fatos e das
Súmula 7/STJ:
provas, objetivamente delineados no acórdão recorrido, sem necessidade de revolvimento
probatório (fls. 436-437).
e) Pedidos: provimento do agravo para retratação da inadmissão, à luz do Tema 1306
do STJ; e, não sendo retratada, remessa ao STJ para processamento do Recurso Especial
(fls. 438-439).
Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os autos ao Superior
Tribunal de Justiça.
É o relatório.

VOTO
No recurso especial a parte recorrente apresenta, resumidamente as seguintes
alegações:
A simples leitura do acórdão revela a ocorrência de omissão sobre questão relevante
ao deslinde da causa e verdadeira negativa de vigência à legislação federal, todas
previamente questionadas em aclaratórios pela recorrente, a saber:
▪ Omissão de fato relevante: Desde a inicial o contribuinte aponta que as mercadorias
remetidas entre seus estabelecimentos estavam acompanhadas de dois documentos fiscais, a
Nota Fiscal 5831 e a Nota Fiscal 5851. A Corte Estadual, tal como a autoridade fiscal,
examinou apenas a Nota Fiscal 5831, razão pela qual concluiu pela “divergência quanto à
descrição dos produtos, quantidade e valores” das mercadorias.
▪ Omissão quanto às regras estabelecidas na legislação federal para arbitramento da
base de cálculo do ICMS: Desde a inicial o contribuinte aponta vício no arbitramento. Dado
que cabe à lei complementar nacional dispor sobre a regra geral do lançamento tributário,
apontou-se com maior detalhamento em contrarrazões de apelação que não configura
processo regular o arbitramento de ICMS que deixa de apurar a média ponderada
usualmente praticada no local do fato gerador, ilegalidade praticada pela autoridade fiscal
sul-mato-grossense, dado o comando do
o, §§ 4o e 6o, da Lei Complementar
art. 8
87/1996.
[...]
Igualmente, desde a inicial, o contribuinte aponta a violação do procedimento
adotado para arbitramento da base de cálculo do lançamento:
[...]
Ao examinar a questão, o acórdão se limitou a reproduzir a legislação estadual sem
enfrentar os dispositivos da legislação federal previamente suscitados. Tal omissão também
foi objeto dos aclaratórios da recorrente:
[...]
Documento eletrônico VDA55320322 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:08:15
Código de Controle do Documento: 337ecd98-83f4-4e5f-a2bc-ad5be80243f6

Excelências, a administração tributária é regida pelo Princípio da Legalidade, de
modo que seu campo de atuação é restrito à perfeita observância da lei como condição de
validade do ato administrativo. Ao se deparar com o transporte de mercadorias
acompanhadas de documentação inidônea, não cabe à autoridade fiscal criar método próprio
de arbitramento da base de cálculo do imposto devido. A ele cabe se ater à estrita
legalidade.
A Lei Complementar
fixa rito a ser observado pelas autoridades estaduais de
87/1996
todo o país, de modo que, diferentemente do afirmado no acórdão recorrido, cabe à
autoridade lançadora aplicar tais regras, sendo ilegal delegar ao contribuinte o ônus de, em
defesa administrativa ou judicial, apontar o valor médio das mercadorias no local do fato
gerador.
[...]
Coletar valores em um único site de estabelecimento sediado em estado da federação
diverso do local do fato gerador é flagrante violação ao processo regular de arbitramento
estabelecido pela Lei Complementar 87/1996.
Portanto, em respeito à legislação federal, faz-se necessária a reforma do acórdão
recorrido, com o provimento do pedido inicial para desconstituir o auto de infração, pois
ilegal o procedimento de arbitramento adotado.
Verifica-se no Acórdão proferido na Corte de origem os seguintes
fundamentos:
Perquirindos os autos, verifico que o Termo de Verificação Fiscal no 001035474
expedido em 10.3.2022 pelo Posto Fiscal Cidade Morena em desfavor do contribuinte "TEA
Market Comércio de Chás Ltda" tem como descrição dos fatos "operação acompanhada de
Doc. Fiscal Inidônea – inobservância de normas de controle e obrigação acessória" (f. 34/35
) (destaco):
[...]
Ademais, na Manifestação Fiscal expedida no processo administrativo no 001035474
– PF009, restou consignado que "em conferência fiscal e documental foi constatado que as
informações contidas no documento fiscal (DANFE 5831) não correspondiam ao
encontrado nos 4 volumes transportados, no que tange à descrição, quantidade e valores
consubstanciado o flagrante da irregularidade fiscal." (f. 108).
[...]
O tributo, as infrações e as penalidades aplicadas ao apelado estão previstas nos arts.
5o, inc. I, 14, inc. I, alínea "b", 20, V, alínea "c", 29, 30, 45, inc. II, 46, inc. I, alínea "b", 61,
62, 84, 90, inc. I, 93, inc. II, 117, inc. III, alínea "a", e § 13, da Lei Estadual no 1.810/1997
(Código Tributário Estadual), que dispõem (destaco):
[...]
Dito isso, resta evidente que a infração do contribuinte ocorreu em razão da
inexatidão do descritivo de mercadorias na Nota Fiscal no 5831, expedida em 3.3.2022 e
vinculada ao Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico no 56567, vez
que as mercadorias não correspondiam ao encontrado nos 4 volumes transportados,
conforme atestado pelo agente do fisco (f.
e
).
34/35
107/114
Em contrapartida, o apelado não demonstrou que o trânsito da mercadoria estava
regularmente acompanhado de documentação fiscal idônea, limitando-se a alegar que "a
Documento eletrônico VDA55320322 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:08:15
Código de Controle do Documento: 337ecd98-83f4-4e5f-a2bc-ad5be80243f6

cobrança de ICMS por mera transferência da mercadoria entre estabelecimentos do mesmo
contribuinte é ilegal e inconstitucional", o que, entretanto, não é o caso dos autos.
Vale ressaltar que, na presente casuística, o fato gerador de incidência do ICMS
restou caracterizado em razão do trânsito de mercadoria desacompanhada de documentos
fiscais ou acompanhados de documentação inidônea, conforme presunção legal contida no
o, inc. I, e § 2o, inc. III, da Lei Estadual no
(Código Tributário Estadual).
art. 5
1.810/1997
Dessarte, não se trata de cobrança de ICMS pelo simples deslocamento de mercadoria
de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte, como aduz o apelado, não sendo
aplicáveis, por conseguinte, a Súmula no 166 do Superior Tribunal de Justiça, o Tema no
259 do Superior Tribunal de Justiça ou o Tema no 1.099 do Supremo Tribunal Federal.
Outrossim, não vislumbro erro ou ilegalidade na exigência do tributo ou na
imputação das infrações tributárias que resultaram na imposição de multa ao apelado,
porquanto a atuação do Fisco está em conformidade com a legislação tributária aplicável à
casuística, devendo a sentença ser reformada neste ponto.
Ainda, quanto à base de cálculo do valor da multa aplicada, impende registrar que a
referida penalidade foi aplicada conforme prevê o
inc. III, alínea "a", e § 13, da Lei
art. 117,
Estadual no
(Código Tributário Estadual), a saber (destaco):
1.810/1997
[...]
Contudo, conforme estatui o
inc. I, da Lei Estadual no
(Código
art. 20,
1.810/1997
Tributário Estadual), o valor da operação também é a base de cálculo do próprio ICMS.
E, no caso concreto, o percentual do ICMS (17%) era inferior ao percentual previsto
para a multa aplicável em virtude da infração cometida (30%).
Em razão de tais particularidades, o cálculo de multa, embora realizado conforme os
ditames legais, resultou em valor muito superior ao do próprio tributo exigido – e, conforme
a jurisprudência, considera-se confiscatória a multa tributária que ultrapassar o patamar de
100% do valor do imposto devido, vejamos (35) (destaco):
[...]
Diante disso, concluo que, no tocante ao caráter confiscatório da multa que extrapola
o percentual de 100% do tributo exigido, exclusivamente, há necessidade de limitar a
exigibilidade da multa aplicada no Termo de Verificação Fiscal n. 001035474 ao percentual
de 100% do valor do tributo exigido (R$3.535,39).
[...]
Não há que se falar na existência dos vícios do
quando a Corte de
art. 489
origem se manifesta, fundametadamente, sobre a matéria, ainda que não indique os
dispositivos legais suscitados pela parte interessada. Também não viola o
do
art. 1.022
o julgado que apresenta fundamentos suficientes para o julgamento do litígio,
CPC/2015
ainda que contrários ao interesse da parte. Portanto, descaracterizadas as alegações de
violação.
Documento eletrônico VDA55320322 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:08:15
Código de Controle do Documento: 337ecd98-83f4-4e5f-a2bc-ad5be80243f6

O Tribunal
, para decidir a controvérsia, interpretou legislação local,
a quo
in
, a Lei Estadual n.
o que implica a inviabilidade do recurso especial,
casu
1.810/97,
aplicando-se, por analogia, o teor do Enunciado n. 280 da Súmula do STF, que assim
dispõe: "Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário".
Nesse diapasão, confiram-se:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. LEGISLAÇÃO LOCAL.
DISPOSITIVO
DA
CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.
VIOLAÇÃO.
ANÁLISE.
INVIABILIDADE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
DO
VIOLAÇÃO. ARGUIÇÃO GENÉRICA. DIVERGÊNCIA
ART. 85
CPC/2015.
JURISPRUDENCIAL. REQUISITOS. INEXISTÊNCIA.
1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, aos recursos interpostos com
fundamento no
(relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016)
CPC/2015
serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista (Enunciado
Administrativo 3).
2. Nos termos da Súmula 280 do STF, é defeso o exame de lei local em sede de
recurso especial.
3. O recurso especial não é remédio processual adequado para conhecer de
irresignação fundada em suposta afronta a preceito constitucional, sendo essa atribuição da
Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário (art. 102, III, da CF).
4. Infirmar as razões do apelo nobre, a fim de acolher a tese de ofensa do
o da
art 2
encontra óbice na Súmula 7 do STJ.
Lei 9.784/1999,
5. É deficiente de fundamentação alegação de tese recursal genérica e deficiente.
Incidência da Súmula 284 do STF.
6. Esta Corte tem o entendimento de que é inadmissível o recurso especial que, a
despeito de fundamentar-se em dissídio jurisprudencial, deixa de atender os requisitos
necessários para sua comprovação.
7. Agravo interno desprovido
(AgInt no
Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA
REsp 1690029/SP,
TURMA, julgado em
DJe
)
08/09/2020,
16/09/2020.

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO AO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. OFENSA AOS ARTIGOS 489, § 1o, INCISOS IV E VI, E 1.022,
INCISOS I E III, TODOS DO
IPTU. BASE DE CÁLCULO. PRINCÍPIO DA
CPC/2015.
LEGALIDADE.
DO CTN. REPRODUÇÃO DE NORMA CONSTITUCIONAL.
ART. 97
LEI ESTADUAL. LEI LOCAL. SÚMULA 280/STF.
1. Deveras, não há falar, na hipótese, em violação aos arts. 489, § 1o, IV e VI, e
1.022, I e II, do
porquanto a prestação jurisdicional foi dada na medida da
CPC/2015,
pretensão deduzida, de vez que os votos condutores do acórdão recorrido e do acórdão
proferido em sede de Embargos de Declaração apreciaram fundamentadamente, de modo c
oerente e completo, as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo,
solução jurídica diversa da pretendida.
Documento eletrônico VDA55320322 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:08:15
Código de Controle do Documento: 337ecd98-83f4-4e5f-a2bc-ad5be80243f6

2. Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem, ao julgar o recurso de Apelação,
solucionou a questão com base em legislação local (Lei Complementar n.
),
2.572/2012
Assim, o exame da matéria demanda análise de Direito local, razão por que incide, por
analogia, a Súmula 280 do STF: "por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário".
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no
Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
AREsp 1304409/DF,
SEGUNDA TURMA, julgado em
DJe
)
31/08/2020,
04/09/2020.
Por fim, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a matéria em
conformidade com a jurisprudência desta Corte. Incide, portanto, o disposto no
enunciado n. 83 da Súmula do STJ, segundo o qual: "Não se conhece do recurso especial
pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da
decisão recorrida".
Fixados honorários advocatícios pelas instâncias de origem, determino a sua
majoração em desfavor da parte recorrente, no importe de 1% sobre o valor já fixado,
nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil de 2015, observados, se
art. 85,
aplicáveis: i. os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do já citado dispositivo legal;
ii. a concessão de gratuidade judiciária.
Ante o exposto, conheço do agravo em recurso especial e não conheço do
recurso especial.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55320322 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:08:15
Código de Controle do Documento: 337ecd98-83f4-4e5f-a2bc-ad5be80243f6

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AREsp 3.100.775 / MS
Número Registro: 2025/0438871-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08134197520228120001
0813419752022812000150003
8134197520228120001
813419752022812000150003
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: TEA MARKET COMERCIO DE CHAS LTDA
ADVOGADO
: MAURÍCIO PEREIRA CABRAL - SC038505
AGRAVADO
: ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PROCURADORA : LUISA GARCIA STEHLING - MS029305
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ICMS/ IMPOSTO SOBRE
CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
16/04/2026
22/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56076844 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:41:54
Código de Controle do Documento: 27238874-506c-41b0-8dd3-81958691e592

Documento eletrônico VDA56076844 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:41:54
Código de Controle do Documento: 27238874-506c-41b0-8dd3-81958691e592